Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701180-09.2022.8.07.0021 RECORRENTE: NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA, ELIANA ALVES DE OLIVEIRA, NATANY ALVES DE OLIVEIRA, ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO. RISCO DE MORTE. OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 156, CC. VALIDADE DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PERÍODO DE SUPOSTA COBERTURA DO DISTRITO FEDERAL. CENTRAL DE LEITOS DE UTI. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. HONORÁRIOS MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: A hipótese dos autos não reclama longas considerações, visto que as partes não divergem a respeito dos valores cobrados na inicial, limitando-se a controvérsia ao fato das partes terem assinado o contrato em situação de premente necessidade e urgência médica. Além disso, afirmam existir sentença condenando o Distrito Federal a ressarcir os gastos hospitalares. 1. Apelação nos autos de ação monitória, que acolheu a pretensão deduzida na inicial e julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo extrajudicial (contrato de prestação de serviços hospitalares). 1.1. No apelo, os réus requerem seja a apelação provida no seu mérito, reformando-se em sua integralidade a sentença de primeiro grau. 1.2. Em contrarrazões, o apelado impugna a concessão da gratuidade da justiça. 2. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. Assim, a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no presente caso. 3. O art. 700 do Código de Processo Civil assim prevê: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 3.1. A ação monitória tem por base prova escrita que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. 4. No caso dos autos, é incontroverso que a autora prestou os serviços médicos alegados na inicial, bem como que não há divergência quanto aos valores cobrados, limitando-se a controvérsia ao fato de as partes terem assinado o contrato em suposta situação de premente necessidade e urgência médica. 4.1. Imperioso realçar que os embargos monitórios abrem a oportunidade ao exercício de amplo contraditório, dada a possibilidade de se discutir as matérias de defesa, no entanto, os apelantes sequer alegaram o erro dos cálculos em seus embargos à monitória, que não vieram acompanhados de quaisquer documentos. 4.2. A simples alegação, em sede de apelação, de que a somatória é incorreta, desprovida de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar a higidez dos cálculos sentenciados. 4.3. Aos réus/apelantes, que defendem ter assinado o contrato em situação de premente necessidade e urgência médica, compete o ônus da prova, a teor do art. 373, II, do CPC. 5. De acordo com o art. 156 do Código Civil: “Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa”. 5.1. Na espécie, contudo, a simples alegação de que houve abusividade por parte do credor, sem, contudo, apresentar provas capazes de corroborar com a sua tese, revela-se insuficiente para infirmar a pretensão do autor. 5.2. Ademais, os apelantes não contestaram os valores cobrados na inicial, o que seria fundamental para demonstrar a obrigação excessivamente onerosa exigida pelo art. 156 do Código Civil. 5.3. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) II - O estado de perigo é causa de anulabilidade quando demonstrada a lesão derivada da contração de ônus desproporcional na intenção de se salvar ou a pessoa da família. A ré assinou contrato particular de prestação de serviços hospitalares e a prova produzida nos autos demonstra que o valor cobrado pelas despesas de internação do paciente na UTI não foi excessivo, ou que tenha sofrido abuso por parte do contratado, ao se aproveitar do estado de aflição para obter vantagem exagerada. III - Apelação desprovida.” (00142439720168070007, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). 6. Em relação à peculiar questão quanto aos dias de internação que seriam de responsabilidade dos apelantes ou do Distrito Federal, esta é situação que foge ao âmbito de cognição da presente ação monitória, haja vista que não afasta a exigibilidade do título consistente no contrato firmado entre as partes. 6.1. Em consulta ao sistema PJe, observa-se que a referida ação de conhecimento proposta pelo Espólio de Nelson Fabian de Oliveira contra o Distrito Federal (proc. no 0706525-96.2021.8.07.0018) está pendente de julgamento de Recurso Extraordinário e foi remetida ao STF em 17/4/2023. 6.2. O acórdão deu parcial provimento ao apelo “para reformar a sentença e julgar procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar as despesas de internação do falecido no Hospital Santa Lúcia Norte, desde o dia 09/04/2021 até 13/04/2021, conforme se apurar em liquidação de sentença”. 6.3. Como salientado pelo eminente magistrado sentenciante, "Não socorre ainda os réus o fato de existir demanda ajuizada em face do Distrito Federal. Isso porque aquela sentença não transitou em julgado e se refere a parte da dívida aqui cobrada. Quando muito, em sendo confirmada aquela sentença, caberá ao nosocômio autor deduzir os valores eventualmente recebidos do Distrito Federal ou, se já tiver recebido a totalidade dos valores, restituir proporcionalmente aos réus os valores a maior, em atenção ao princípio da boa-fé". 7. Diante da ausência de comprovação da existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor, correta a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório. 8. Considerando o desprovimento do apelo, os honorários devidos pelos apelantes devem ser majorados de 10% para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça deferida na origem. 9. Recurso improvido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 373, inciso II, e 435, ambos do Código de Processo Civil, e 156 do Código Civil, sustentando ser devida a revaloração da prova, ao argumento de que teriam coligido aos autos elementos comprobatórios que informariam a existência de processo em fase final demonstrando a existência de direito impeditivo e modificativo do direito do recorrido, qual seja, decisão judicial determinando a obrigação do Distrito Federal de custear o período compreendido entre os dias 9 a 13 de abril de 2021. Asseveram a inconsistência nos valores cobrados e que teriam assumido obrigação excessivamente onerosa para salvar seu genitor, assinando contrato de adesão sem a indicação de nenhum valor para mantê-lo internado e resguardar sua vida. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 435, ambos do Código de Processo Civil, e 156 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.488.721/SP (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024